Tribunal: TJDFT
Processo: 0705397-12.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Em razão de tentativas de composição, o apelado (id no 21515551) e o apelante (id no 21986088) requereram o sobrestamento do feito por mais 60 (sessenta) dias. Pois bem. Por considerar que uma das balizas do Novo Diploma de Ritos[1] é de, sempre que possível, promover a solução consensual dos conflitos, compreendo que merece ser albergado o pleito vindicado. Assim, DEFIRO nova suspensão da marcha processual por 60 (sessenta) dias, conforme postulado pelas partes. Escoado referido prazo, intimem-se as partes para, caso queiram, manifestarem-se. Ficam, desde já, as partes cientes de que, caso não haja manifestação no prazo a ser oportunizado, o processo retomará o seu curso com uma nova inclusão na pauta para julgamento da apelação interposta. [1] Art. 3o Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. (...) § 2o O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos.